Tribunal: STF
Processo: Rcl 89508
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo  Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), nos autos do Processo nº 0020026-93.2020.5.04.0741, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no  RE 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
A parte reclamante narra que foi condenada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ela contratada, 
“por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada” (e-doc. 1, p. 2).

No ponto, argumenta que, no presente caso, a autoridade dos paradigmas restou inobservada, pois
“[n]enhum outro argumento no sentido de demonstrar a ausência de fiscalização, mas tão somente a afirmação de que diante do não pagamento das verbas trabalhistas, presume-se culpa in vigilando e, por consequência, a responsabilidade subsidiária do ente público”. (e-doc. 1, p. 5).

Sustenta, ainda, que  a autoridade reclamada 
“atribuiu ao Ente Público o ônus de comprovar a adoção de medidas eficazes para impedir o inadimplemento das verbas trabalhistas, sem cogitar se a parte autora havia comprovado nos autos a notificação formal da Administração Pública quanto aos descumprimentos contratuais, ou se o Ente Público se manteve inerte ou adotou postura negligente apesar de devidamente notificada.” (e-doc. 1, p. 5).
Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

In casu, o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul se insurge contra decisão do TRT 4 que e manteve a condenação do juízo de primeiro grau, mediante a qual foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Por oportuno, colaciono trecho de interesse do acórdão: 
“A reclamante foi admitida pela primeira reclamada (NOVASKI SERVIÇOS LTDA.), no dia 01/10/2016, para exercer a função de auxiliar de limpeza, trabalhando até 30/11/2019. Desde a inicial a reclamante sustenta que parou de trabalhar em face do não pagamento dos salários e vales referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2019, e da ausência de depósitos do FGTS a partir de fevereiro de 2019, motivo pelo qual postula a rescisão indireta do trabalho. 
Tais fatos são incontroversos, uma vez que a primeira reclamada, foi declarada revel e confessa quanto à matéria de fato. A primeira reclamada não apresentou defesa, embora regularmente citada. 
Não se discute a licitude ou não da contratação efetuada, presumindo-se sua legitimidade, legalidade e regularidade, por tratar-se de ato praticado pela Administração Pública. A Administração Pública pode ser responsabilizada subsidiariamente pelos débitos trabalhistas da prestadora de serviços quando verificada, em cada caso, a culpa na fiscalização do cumprimento dos direitos trabalhistas dos terceirizados. Nesse sentido o disposto no item V da Súmula 331 do TST, que permanece aplicável e é compatível com o entendimento do STF. 
A existência de processo licitatório não afasta, por si só, a responsabilidade do ente público contratante. O STF, no julgamento do RE 760.931 (decisão publicada em 02/05/2017, Rel. Original Min. Rosa Maria Weber, com repercussão geral), firmou o entendimento de que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos referidos débitos, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93.
 O dever que a Administração Pública possui de fiscalizar o cumprimento dos contratos, encontra-se disciplinado na Lei nº 8.666/93 (artigo 67) e na Instrução Normativa nº 2/2008, alterada pela IN nº 3 /20019, a qual dispõe sobre o "Acompanhamento e Fiscalização da Execução dos Contratos". À luz desta norma (artigo 34, § 5º, e incisos e artigo 35), a culpa do ente público resulta de conduta omissiva, pela falta de fiscalização da prestadora de serviços, quanto ao correto pagamento das verbas trabalhistas. Não há ofensa à Súmula Vinculante nº 10 do STF e à cláusula de reserva de plenário contida no artigo 97 da CF, visto que a redação do inciso V da Súmula 331 do TST decorreu de julgamento unânime realizado pelo Plenário do TST nos autos de incidente de uniformização de Jurisprudência (Resolução Nº 174, de 24 de maio de 2011, do TST), o qual não foi alterado em face da decisão proferida no RE 760.931. Não é o caso, ainda, de declaração de inconstitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, mas sim, de interpretação sistemática com o ordenamento jurídico. 
Embora tenham sido anexados documentos referente ao contrato de trabalho da reclamante, a omissão do tomador dos serviços está caracterizada pelo descumprimento do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, pois não há prova de que o ente público tenha designado uma pessoa para acompanhar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela prestadora do serviço. 
Além disso, a ausência de fiscalização do contrato de trabalho verifica-se pela não observância dos direitos trabalhistas da reclamante e que foram reconhecidos na sentença”. (e-doc. 9, p. 3-6, grifos nossos).

O TST, por sua vez, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pela empresa pública. Vide:

“A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados  n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (extraído do sítio eletrônico do TST).

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo da Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Tatiane de Paula Moreira, por não terem sido adotadas providências pela Administração Pública, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente